Tribunal: STF
Processo: HC 263003
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR O PACIENTE. DEFINIÇÃO A PARTIR DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.10.2025, por Marcelo Cypriano, advogado, em benefício de Ronaldo de Jesus Barbosa, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.10.2025, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 2.677.805, decidiu conhecer do agravo “para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Pacionrki, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que a pretensão de reconhecimento de incompetência da Justiça comum para julgar o paciente não poderia ser reconhecida por estar o feito na origem na fase de execução penal, não tendo sido a incompetência alegada no curso da ação penal, cuja condenação transitou em julgado. Afirmou, ainda, que a controvérsia sobre a incompetência da Justiça comum foi deliberada no julgamento do Habeas Corpus n. 764.059, impetrado em benefício do paciente no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido afastado o pleito com fundamentação idônea.



    2. O impetrante reitera a alegação de incompetência da Justiça comum para julgar o paciente.



    Afirma que o “inquérito acostado nos autos e que se propôs a apurar a materialidade e autoria dos fatos fora produzido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, em atividade prevista no artigo 9º do Código de Processo Militar, por se tratar de policial militar e entender que os fatos ali relacionados poderiam se tratar de crime militar. (...) Assim, realizada a competente instrução, o inquérito fora encaminhado ao Ministério Público Militar, eis que, dentro de sua atribuição,competiria a ele declinar sobre os indícios de materialidade e autoria de eventual delito, promovendo a denúncia, promover o arquivamento do feito, por não ter qualquer correlação com ilícito penal ou determinar outras providências que se fizessem necessárias, encaminhando-se ao Juízo a quo os autos a referendar tal opção. Das possibilidades elencadas, o parquet militar decidiu que os fatos investigados poderiam configurar crime de competência do tribunal do júri,motivo pelo qual, nos termos do que prescreve a Lei Federal 9.299/96, acompetência para julgamento seria da justiça comum. A par deste entendimento, o magistrado do Juízo militar determinou a remessa do inquérito ao Juízo comum, tendo aportado a este ofício. A análise do órgão ministerial foi de que os fatos se amoldavam ao crime de tortura, motivo pelo qual propôs a competente denúncia em 24/05/2017, a qual foi recebida pelo Juízo em 06/10/2017. Ocorre que em 16/10/2017 entrou em vigência a Lei Federal nº 13.491/2017, a qual modificou a competência da Justiça Militar, tendo nela incluído o julgamento de todos os crimes cometidos por militares em atividade ou em razão dela, previstos tanto na legislação especial quanto na comum, mantendo a exceção aos crimes dolosos contra a vida que fosse cometida por militares contra civis. Pela denúncia não declinar a existência de crime de competência do Tribunal do Júri, e tendo a lei modificado a competência, deveria o Juízo de piso ter remetido os autos novamente ao Juízo Militar, uma vez que com a edição da lei, aquele tribunal passou a deter a competência para processamento e julgamento do feito”.



    Estes os pedidos:



    “(...) seja determinado ao E. Juízo das Execuções Criminais o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo comum(ou se reconheça de ofício), anulando-se o feito desde o recebimento da denúncia, remetendo-se o feito ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo para prosseguimento em seus ulteriores termos (...).



    Por fim, caso Vossas Excelências não compartilhem do entendimento acima exposto, considerando a manifesta ilegalidade a que está submetida ao paciente, negando-lhe os direitos dispostos nas normas constitucionais e infraconstitucionais, pleiteia-se a concessão de Habeas Corpus de ofício”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 2.677.805, decidiu conhecer do agravo “para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento”.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas, para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar destes autos eletrônicos que o



     “(...) paciente foi condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Rio Claro/SP, nos autos da Ação Penal n. 0010201-20.2016.8.26.0510, à pena de 5 meses e 5 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 3º, ‘i’, da Lei 4.898/65 (abuso de autoridade por atentado à incolumidade física do indivíduo); e art. 129, caput (lesão corporal), do Código Penal - CP, c/c o art. 69 (concurso material), também do CP. Irresignados, defesa e acusação interpuseram recurso de apelação. 



    O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao apelo ministerial para desclassificar o delito, restando o agravante condenado pela prática do delito tipificado no art. 1º, I, ‘a’, da Lei Federal n. 9.455/97 (tortura), à pena de 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além da perda do cargo público. 



    Nesta Corte Superior de Justiça, foi interposto o AREsp 1.807.042/SP, o qual foi parcialmente provido para reduzir a pena para 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto. 



    Posteriormente, esta Corte, nos autos do HC n. 764.059/SP, não acolheu a tese de incompetência do Juízo de conhecimento. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa requereu ao Juízo da execução o reconhecimento da incompetência do Juízo da causa para julgar o processo. Tal pleito foi indeferido (...).



    Interposto agravo em execução pela defesa, restou desprovido em acórdão assim ementado: 



    ‘AGRAVO EM EXECUÇÃO — INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO — CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO — INCONFORMISMO DEFENSIVO — OBJETIVA O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM OU A INTIMAÇÃO PRÉVIA À EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO — INOCORRÊNCIA DA NULIDADE SUSCITADA — DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — INFORMAÇÕES DA SAP SOBRE A EXISTÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO — INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 56 DO STF E DA RESOLUÇÃO 474/2022 DO CNJ — PRECEDENTES DESTA E. CORTE BANDEIRANTE — DECISÃO MANTIDA — AGRAVO DESPROVIDO’ (fl. 149). 



    Em sede de recurso especial (fls. 161/170), a defesa apontou violação ao art. 9º do Código de Processo Penal Militar e às Leis Federais n. 9.299/96 e 13.491/2017, sustentando, em síntese, que a Justiça Comum deveria ter remetido os autos à Justiça Militar, tendo em vista a superveniente alteração legislativa que ampliou a atuação desta última. Aduz a possibilidade de reconhecimento da incompetência pelo Juízo da execução. 



    Requereu o provimento do recurso ‘para o fim de reconhecer ou determinar à E. Corte Regional a incompetência absoluta do juízo comum (ou se reconheça de ofício), anulando-se o feito desde a o recebimento da denúncia, remetendo-se o feito ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo para prosseguimento em seus ulteriores termos’ (fl. 170). 



    Contrarrazões (fls. 174/177). 



    O recurso especial foi inadmitido no TJ em razão da prejudicialidade do recurso”.



    Contra a inadmissão do recurso especial, foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.677.805. Em 3.9.2025, ao julgá-lo, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu conhecer “do agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento”, com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso especial, passo à análise do recurso especial. 



    Por oportuno, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    ‘[...] De proêmio, cumpre ressaltar que não se vislumbra a nulidade apontada, sendo o MM. Juízo do DEECRIM UR4 competente para executar o presente feito. 



    Como bem esclarece a ilustre Magistrada: 'O pedido formulado não deve ser acolhido, haja vista que se trata de deslocamento de competência relativo a processo de conhecimento (ação penal) na origem, já julgado em definitivo, conforme provam os documentos de fls. 36/ 51. Com efeito, a matéria fática e jurídica sustentada pela Defesa exige discussão a ser travada por meio de recurso adequado, até porque, em sede de sentença e apelação, não verifica ter sido aventada (fls. 10/23 e 25/51), tratando-se, portanto, de matéria nova com possibilidade real de interferência na fase cognitiva da ação penal, conforme bem salientado pelo parquet. De todo modo, não há falar-se em incompetência deste juízo, notadamente porque o título judicial em execução foi constituído de maneira regular perante a Justiça competente’. 



    Impossível, assim, o deferimento de tal pleito’ (fls. 150/151).



    Inicialmente, conforme asseveraram as instâncias ordinárias, mostra-se inadequada a alteração, pelo Juízo da Execução, de temas fixados pelo Juízo de conhecimento, haja vista a existência de coisa julgada.



    (...) Ademais, verifica-se que a matéria de fundo do presente recurso, relacionada à competência para o julgamento da causa do recorrente, fora apreciada anteriormente por esta Corte no julgamento do HC n. 764.059/SP, tendo sido apresentada extensa fundamentação. Eis a ementa do julgado (...):



    ‘HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. CRIME DE TORTURA. POLICIAL MILITAR FORA DO HORÁRIO DE SERVIÇO, SEM FARDA E EM AÇÃO DISSOCIADA DE SUAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS. MANTIDA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ART. 1º, § 4º, I, DA LEI FEDERAL N. 9.455/97. MAJORANTE MANTIDA NO JULGAMENTO DO AREsp 1807042/SP. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO CONTRA ATO PRÓPRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 650, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NOS ACÓRDÃOS IMPUGNADOS.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP no julgamento do Habeas Corpus n. 2139338-86.2022.8.26.0000 e da Apelação Criminal n. 0010201-20.2016.8.26.0510. A defesa do paciente objetiva o reconhecimento de incompetência da Justiça Comum e da competência da Justiça Castrense, bem como o afastamento da majorante descrita no art. 1º, § 4º, I, da Lei Federal n. 9.455/97, que define o crime de tortura. 



    2. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    3. Segundo as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória, o paciente não praticou o delito em serviço ou em razão da função. A Corte Estadual entendeu que ‘na ocasião dos fatos, o paciente estava de folga e, portanto, sem a farda da corporação, não se identificou como policial, bem como utilizou seu veículo pessoal e sua arma particular’. Assim, o TJSP asseverou restar claro que, embora o ora paciente ostentasse a condição de policial militar na ativa, a prática delitiva não decorreu de seu serviço ou em razão da função. Verifica-se que o acórdão impugnado harmoniza-se com depoimento descrito na sentença, no qual a vítima afirma que os indivíduos que o abordaram não se apresentaram como policiais, vestiam roupas comuns e não estavam fardados. 



    ‘Não se enquadra no conceito de crime militar previsto no art. 9º, I, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal Militar o delito cometido por Policial Militar que, ainda que esteja na ativa, pratica a conduta ilícita fora do horário de serviço, em contexto dissociado do exercício regular de sua função e em lugar não vinculado à Administração Militar’ (AgRg no HC n. 656.361/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/8/2021). 



    4. Para divergir das instâncias ordinárias acerca de situação fática apurada na instrução criminal, qual seja, prática delitiva dissociada do exercício da função, seria necessário proceder o revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do writ. Precedente. 



    5. O pleito subsidiário de redução da pena também não comporta acolhimento. A matéria já foi submetida a esta Corte Superior de Justiça, quando da interposição de recurso especial. A causa de aumento relativa à prática do delito de tortura por funcionário público foi mantida em razão da maior reprovabilidade da conduta por decisão monocrática proferida no julgamento do AREsp 1807042 /SP (DJe 3/8/2021). Naquela oportunidade houve redução da pena somente porque referida causa de aumento descrita no art. 1º, § 4º, I, da Lei Federal n. 9.455/97 foi deslocada da segunda fase para a terceira fase da dosimetria, sendo certo que não houve insurgência quanto a este ponto quando a defesa interpôs agravo regimental. No AgRg no AREsp n. 1.807.042/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 8/10/2021, a defesa do ora paciente pleiteou somente a redução da pena-base ao mínimo legal e se insurgiu contra a perda do cargo, sem lograr êxito. 



    6. Incabível a concessão da ordem de ofício em dissonância com julgamento realizado pelo próprio STJ, uma vez que, à luz do art. 650, § 1º, do CPP, a competência para conhecer originalmente do pedido de habeas corpus cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição. 



    7. Habeas corpus substitutivo não conhecido por não se identificar flagrante ilegalidade nos acórdãos impugnados’.



    Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento”.



    5. Além da controvérsia sobre a incompetência da Justiça comum para julgar o paciente ter ficado superada com o trânsito em julgado do título penal condenatório proferido na ação penal de conhecimento, essa questão tinha sido decidida no julgamento do Habeas Corpus n. 764.059, impetrado em benefício do paciente no Superior Tribunal de Justiça.



    O paciente e o corréu José Antonio de Paula foram acusados de, “mediante prévio ajuste e unidade de desígnios, constranger[em] Francisco Pereira da Silva com emprego de violência e de grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação e confissão da vítima”. Consta da denúncia:



    “(...) Apurou-se que pela manhã do dia dos fatos ora imputados, houve tentativa de furto na Cerâmica Fortaleza, situada na rodovia Washington Luis, km 185, quando quatro suspeitos adentraram no local.



    JOSÉ ANTONIO, que é supervisor geral da empresa de vigilância Bueno e Barbosa (Next Protector), de propriedade da esposa do policial RONALDO, recebeu notícia, por volta de 8h30, da ocorrência acima na Cerâmica Fortaleza, onde a empresa referida presta serviço de segurança privada.



    Imediatamente, JOSÉ ANTONIO acionou RONALDO sobre o noticiado, que, por sua vez, de posse de seu veículo Saveiro, branco, placas GCS-3029, foi até a casa de JOSÉ ANTONIO, o pegou, e ambos dirigiram-se para o local dos fatos. 



    Ao chegarem na rodovia Washington Luis, nas proximidades de uma ponte, avistaram um ‘suspeito’ e ‘pensaram’ que estava de ‘olheiro’ na Cerâmica Fortaleza, para que outros agentes ali atuassem. 



    Ao aproximarem-se do ‘suspeito’ — o cidadão Francisco Pereira da Silva, ora vítima — o detiveram de imediato, apesar de ali estar apenas no aguardo de ônibus para ir até Analândia. 



    Apurou-se que JOSÉ ANTONIO e RONALDO, de posse de arma de fogo em punho, abordaram Francisco, identificando-se como policiais. Atiraram a vítima no chão, e passaram a lhe agredir, afirmando-lhe que havia entrado na Cerâmica Fortaleza, insistindo para que confessasse a ação criminosa. 



    A vítima negou os fatos, disse que morava ali perto, que aguardava o ônibus, e que os agentes poderiam ligar para seu patrão Acácio Thomazella. 



    Contudo, mesmo assim, JOSÉ ANTONIO e RONALDO agrediram a vítima ainda mais, amarrando seus braços para trás com uma corda, deixando-a imobilizada ao solo, e passaram a lhe desferir tapas e socos na cabeça, dando-lhe um pisão na boca, e tudo isso de posse de armas de fogo, cada qual. 



    Durante as agressões, os agentes insistiam para que a vítima confessasse o ocorrido antes na Cerâmica Fortaleza. 



    É certo que as agressões e a detenção ilegal apenas cessaram com a chegada no local de terceiros, policiais rodoviários e o empregador da vítima.



    Apurou-se que as agressões resultaram na vítima os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito (...), além de ficar extremamente assustada”.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 764.059, foi assentado que a competência da Justiça comum ficou estabelecida porque o “paciente não praticou o delito em serviço ou em razão da função”, pois, “na ocasião dos fatos, [ele] estava de folga e, portanto, sem a farda da corporação, não se identificou como policial, bem como utilizou seu veículo pessoal e sua arma particular”. Destacou-se que, “embora o ora paciente ostentasse a condição de policial militar na ativa, a prática delitiva não decorreu de seu serviço ou em razão da função”, não se enquadrando essa conduta como crime militar. 



    Para acolher o pleito deduzido na inicial e se reconhecer a incompetência da Justiça comum, seria necessário reexaminar o conjunto probatório da ação penal para afastar a premissa confirmada nas instâncias antecedentes de que o delito imputado ao paciente não foi praticado em razão de sua função de militar, ao que não se presta o habeas corpus.



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora